Tribunal: TJBA
Processo: 8002551-78.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002551-78.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELIVELTON DE JESUS PAIVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE A OUTRA QUALIFICADORA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO ITER CRIMINIS AVANÇADO. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena em 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou: (i) absolvição por legítima defesa, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) desclassificação para lesão corporal; (iii) revisão da dosimetria com afastamento da agravante do motivo torpe e aplicação da fração máxima da tentativa; e (iv) detração para modificação do regime inicial. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o veredicto popular deve ser anulado por contrariar a prova dos autos; se é cabível a desclassificação do crime; e se há reparos a serem feitos na dosimetria, incluindo detração e regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) impõe a manutenção do julgamento quando existente substrato probatório mínimo. 2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas presenciais e pela apreensão da arma, revela de forma clara a intenção homicida do réu, afastando a tese de legítima defesa e inviabilizando a desclassificação para lesão corporal. 3. A pena-base foi majorada de forma idônea em razão da elevada reprovabilidade da conduta, praticada mediante invasão domiciliar noturna. 4. A incidência da agravante genérica do motivo torpe não configura bis in idem em face de qualificadora diversa. 5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP, diante da prática do crime na presença do filho da vítima. 6. A fração redutora pela tentativa (1/3) mostra-se proporcional ao elevado iter criminis, já que o disparo foi dirigido à região vital e apenas circunstâncias alheias impediram a consumação. 7. A detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não competindo ao Tribunal, na via recursal, alterar o regime inicial com base nesse cômputo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, improvido. Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão encontra amparo em uma das versões sustentadas pelas provas dos autos. 2. Evidenciado o dolo homicida por meio de ameaças pretéritas, uso de arma de fogo e disparo dirigido à região vital, não há falar em desclassificação para lesão corporal. 3. É legítima a valoração de uma qualificadora como circunstância do tipo e de outra como agravante genérica, desde que distintas. 4. A fração de redução da tentativa deve observar o grau de desenvolvimento do iter criminis, sendo proporcional à proximidade da consumação. 5. A detração é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 25, 59, 61, II, “a”, 121, § 2º, I e VI, § 7º, III, c/c art. 14, II, e 33, § 2º; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2024, DJe 08/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022; STF, HC n. 118.203/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2014, DJe 12/11/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8002551-78.2023.8.05.0199, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, sendo a Apelante Elivelton de Jesus Paiva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso e, no mérito, negar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.